Tribunal: STF
Processo: ARE 995728
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÕES MONOCRÁTICAS. PARADIGMAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 23.2.2024 a 1.3.2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Anirse Cavalieri Fermino e outros, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 50).



    2. Contra essa decisão, Anirse Cavalieri Fermino e outros opõem os presentes embargos de divergência.



    Os embargantes apontam como paradigma de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.044.594-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.3.2023.



    Alegam que “o v. acórdão embargado diverge frontalmente do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal no AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.044.594 SÃO PAULO (DOC. 01) - processo com as mesmas causas de pedir e pedidos do presente -, no qual se manteve a decisão monocrática no sentido de parcial provimento ao recurso extraordinário dos servidores públicos do Estado de São Paulo, a fim de permitir a avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, para verificar-se o direito de ter os vencimentos reajustados” (fl. 7, e-doc. 52).



    Argumentam que “a C. Segunda Turma entendeu, de forma manifestamente oposta ao deduzido no v. acórdão embargado , que a tese jurídica consubstanciada no item nº 2 da ementa do RE-RG 606.199 (Tema nº 439 de Repercussão Geral), no sentido de assegurar aos servidores ‘o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação’, não se aplica exclusivamente aos servidores paranaenses regidos pela Lei 13.666/02” (fl. 8, e-doc. 52). 



    Asseveram que “no mesmo sentido seguiram as decisões monocráticas proferidas pelos ilustres Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Ricardo Lewandoswski e Celso de Mello no julgamento d o Recurso Extraordinário com Agravo 952.071 - São Paulo, do Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 926.739 - São Paulo, do Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 797.477 - São Paulo e do Recurso Extraordinário com Agravo 1.017.482 - São Paulo” (fls. 8-9, e-doc. 52).



    Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso, destinado uniformizar a jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal, de modo que se reconheça a divergência entre o v. acórdão recorrido e a diretriz jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte para, ao final, conhecer e dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de forma a assegurar a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de progressão e promoção, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem com determinação para que seja verificado, caso a caso, o direito de os Autores terem os seus proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa” (fl. 12, e-doc. 52). 



    3. O Estado de São Paulo não apresentou contrarrazões (e-doc. 55).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    A Primeira Turma assentou ser aplicável à espécie vertente o decidido em repercussão geral, Tema 439, no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico administrativo, e, neste ponto o acórdão do Tribunal de origem harmoniza-se com essa jurisprudência.



    Sobre o pedido subsidiário deduzido, “qual seja, o respeito ao novo enquadramento funcional, assegurando-se aos servidores inativos o direito de, assim como aos servidores ativos, serem automaticamente reenquadrados, nos termos do art. 10 da LCE 1.080/2008, passando do ‘Grau A’ para o ‘Grau B’”, no acórdão embargado não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional, apenas alegou óbice ao prosseguimento do recurso extraordinário, na espécie a incidência da Súmula n. 279 e a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 1.080/2008).



    O acórdão apontado como paradigma, Recurso Extraordinário com Agravo 1.044.594-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.3.2023, foi proferido pela Segunda Turma e o mérito foi examinado. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual mantida a negativa de seguimento ou de provimento de recurso extraordinário ou de recurso extraordinário com agravo com fundamento na ausência de requisito de admissibilidade, sem apreciar o mérito da questão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.009.865-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 806.375-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.185.474-AgR-segundo-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.7.2020).



    7. A indicação de decisões monocráticas como paradigmas de verificação do alegado dissídio jurisprudencial são inadmissíveis para oposição dos embargos de divergência. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO JULGAMENTO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) 3. A indicação como paradigma de decisão monocrática, de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou de julgado da própria Turma que decidiu os embargos, é inadmissível para fins de oposição embargos de divergência. (…) 5. Embargos de divergência rejeitados” (RE n. 356.201-AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.5.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cabimento dos embargos de divergência: art. 1043 do CPC/2015. 4. Decisão monocrática invocada como paradigma. Impossibilidade de utilização para a demonstração da divergência. 5. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do STF. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.250.524-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM” (RE n. 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.7.2021). 



    Ausentes os requisitos autorizadores dos embargos de divergência, nada a prover no caso.



    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora